Tribunal: CARF
Processo: 13749.000031/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000031/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.031 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
ALBERTO LUIZ GALVAO COIMBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. MÊS DA EMISSÃO DO LAUDO OU
PARECER QUE RECONHECER A MOLÉSTIA. INÍCIO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento os
rendimentos recebidos pelo contribuinte do INSS.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000031/2010-49
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000031/2010-49

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 9/12), lavrada em
09/11/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 11.402,58.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
1. Em relação à omissão do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
os rendimentos são isentos por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão de portador de moléstia grave;
2. Em relação à omissão da FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS,
PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS no valor de R$ 2525,00 não houve
omissão, pois foi recebido desta fonte somente o valor declarado.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-21.807 (e-fls. 31/34), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA PERCEBIDOS
PELOS PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE
A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é assegurada
pela Lei n° 7.713, de 1988, art. 6° inciso XIV, atualizado pelo art. 47 da Lei n° 9.250,
de 1995, e combinado com o artigo 30, § 1° da Lei n° 9.250, de 1995, in verbis:
...
O artigo 30 da Lei n° 9.250, de 1995 especificou a forma como deve ser
comprovada a moléstia, requisito essencial para comprovação da isenção:
Portanto, a lei 7.713/88 impõe dois requisitos para que os rendimentos sejam
considerados isentos:
1. Que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou
pensão;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000031/2010-49

2. a doença esteja dentro do rol especificado no inciso XIV, artigo 6°.
O interessado não trouxe aos autos O laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, como, por exemplo, o serviço médico do Instituto Nacional do Seguro Social.
Trouxe apenas uma correspondência da Agência da Previdência Social de
Teresópolis/RJ relativo ao processo 35330.000758/2009-37 onde a Gerente Substituta
da APS de Teresópolis Sidnea Maria da Cruz informa que o segurado apresenta a
patologia CID10-C50.
Não obstante a informação apresentada, tal documento não substitui O laudo
pericial que deve constar dos autos para que O interessado comprove que faz jus à
isenção.
Além disso, o próprio INSS informou em DIRF que os rendimentos são
tributáveis.
DA OMISSÃO DA, FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS,
PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS
Em relação à omissão da FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS,
PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS no valor de R$ 2.525,00 o interessado
diz que não houve omissão, pois foi recebido desta fonte somente o valor declarado.
Diz ainda que o valor foi declarado com base na declaração de rendimentos fornecida
pela empresa COPPETEC.
O contribuinte não comprovou que os valores que estão na DIRF estão
incorretos. Além disso, não há DIRF retificadora.
Na DIRF da empresa constam os valores discriminados mês a mês conforme
abaixo.
...
Além disso, mesmo que o informe de rendimentos entregue ao contribuinte
tenha informações incorretas, tal fato, em nada modifica o lançamento, pois a
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do
agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte do contribuinte
intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
...
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício
(art. 957 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99).Uma vez instaurado o procedimento de
ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99).
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
37/38), solicitando a desconsideração de declaração retificadora entregue.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000031/2010-49

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social, CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 8.877,58 e da Fundação
Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos, CNPJ no 72.060.999/0001-75, no
valor de R$ 2.525,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Em síntese, o requerente informa que ao fazer a segunda retificadora de sua
DIRPF deixou de informar os valores recebidos do INSS e a diferença da Fundação COPPETEC,
por entender que estes rendimentos estavam isentos em função de ser portador de moléstia grave,
conforme laudo anexado.
Apresenta o recolhimento do IRPF, feito de acordo com a sua declaração original
e, pelo exposto, solicita a desconsideração da retificadora e o cancelamento do débito.
Da Declaração Retificadora
Com efeito, vemos que o recorrente argumenta que incorreu em erro de fato ao
apresentar a sua declaração retificadora omitindo os valores acima, situação que motivou o
regular lançamento de oficio.
Acontece que, para efeitos tributários, a declaração retificadora tem a mesma
natureza da originalmente apresentada substituindo-a integralmente, conforme insculpido na
MP no 2.189-49/2001, art. 18 e na IN SRF no 15/2001, art. 54, § 1o, I, in verbis:
MP no 2.189-49/2001
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza
da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
IN SRF no 15/2001
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000031/2010-49

Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
Em outras palavras, as informações prestadas em declarações anteriores perdem
sua validade face às informações prestadas em declaração retificadora, uma vez que foram
substituídas, ou seja, canceladas por esta.
Desta forma, não é possível acatar a solicitação do recorrente.
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Quanto aos seus argumentos de ser portador de moléstia grave e, por isso, fazer
jus à isenção prevista nos inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88, vemos que o julgamento
anterior manteve a omissão de rendimentos pelos seguintes motivos:
O interessado não trouxe aos autos o laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, como, por exemplo, o serviço médico do Instituto Nacional do Seguro Social.
Trouxe apenas uma correspondência da Agência da Previdência Social de
Teresópolis/RJ relativo ao processo 35330.000758/2009-37 onde a Gerente Substituta
da APS de Teresópolis Sidnea Maria da Cruz informa que o segurado apresenta a
patologia CID10-C50.
Bem, como citado anteriormente, a base legal para isenção do imposto de renda
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o,
da Lei 7.713/88,in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000031/2010-49

A matéria também é tratada pelo inciso XXXIII, do artigo 39, do Decreto
3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que a moléstia
conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
O interessado apresentou, com sua peça impugnatória, a seguinte documentação
de interesse desta lide, a fim de comprovar suas alegações: i) Comprovante de Rendimentos da
Fundação COPPETEC (e-fls. 7); e ii) Ofício do INSS (e-fls. 13).
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000031/2010-49

Já em sede recursal trouxe: i) Cópias de DIRPF (e-fls. 48/67); Apostila (e-fls. 68);
e iii) Laudo Médico Pericial (e-fls. 69).
Da análise do Laudo Médico Pericial, pode-se verificar que o mesmo atende aos
requisitos legais e que a moléstia apresentada pelo contribuinte (cegueira) está contemplada no
rol da legislação isentiva, informando, ainda, que o início daquela condição é o mês de
novembro de 2004, mês da emissão do laudo, datado de 11/11/2004.
Da mesma forma, entendo que não há dúvidas quanto à natureza dos rendimentos
(aposentadoria) recebidos do INSS no valor de R$ 8.877,58, durante o ano-calendário de 2007.
Já o mesmo não se pode dizer da diferença dos valores recebidos da COPPETEC,
que conforme demonstra o comprovante (e-fls. 7), são rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício.
Com efeito, dos rendimentos omitidos constantes da notificação de lançamento,
entendo que somente os percebidos pelo INSS preenchem os requisitos estabelecidos pela
legislação em vigor.
Assim, voto pela exclusão da base de cálculo da omissão de rendimentos os
valores recebidos pelo interessado do INSS a título de aposentadoria.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo do lançamento os rendimentos
recebidos pelo contribuinte do INSS.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital